Tribunal: TJDFT
Processo: 0722892-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722892-86.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VERA LUCIA LEOPOLDINO OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITURAÇÃO DE IMÓVEL. INVIABILIZADA POR HIPOTECA. CONSTRUTORA. BANCO DO BRASIL. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO JÁ DOTADO DE DUPLO EFEITO. APLICAÇÃO DO CDC. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. SÚMULA 308 STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. MULTA DIÁRIA. CABÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTADO. ART. 85, §2o, CPC. NÃO APLICÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas pelos réus contra a sentença julgou procedentes os pedidos autorais em ação de obrigação de fazer. 1.1. Em seu apelo, o réu Banco do Brasil requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença. Em preliminares, afirma que não há interesse jurídico da autora contra o banco e sustenta sua ilegitimidade passiva. Aduz que a autora deu causa à instauração da lide desnecessariamente e, por isso, deve ser responsável pelas custas processuais e honorários advocatícios, em consideração ao princípio da causalidade. 1.2. Em seu recurso, a ré Terradrina Construções LTDA pede pela reforma da sentença. Aduz que o valor atribuído à causa foi erroneamente atribuído. Sustenta que não pode ser responsável solidariamente com o Banco do Brasil pela baixa da hipoteca, conforme determinado na sentença, uma vez que tal ato é de competência unilateral do banco. Alega ser infundada a aplicação de astreintes em seu desfavor. 2. Do efeito suspensivo. 2.1. O recurso ora em análise já é dotado do efeito pretendido, visto que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, conforme o disposto no §1o do art. 1.012 do CPC. 2.2. Pedido não recebido. 3. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 4. Das preliminares de ausência de interesse jurídico e ilegitimidade passiva. 4.1. Em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes da cadeia econômica de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores. 4.2. A legitimidade do réu resta evidente posto que a hipoteca que a autora pretende desconstituir é de titularidade da instituição financeira em comento, sendo a mesma responsável pela sua manutenção. Por conseguinte, demonstra-se também o interesse de agir da autora. 4.3. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “(...) 1. Compete, solidariamente, ao credor hipotecário e à construtora, o cumprimento da obrigação de fazer, consistente em realizar a baixa do gravame da hipoteca nas hipóteses em que há quitação integral das obrigações contratuais decorrentes do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por parte da parte adquirente do imóvel. 2. Se a responsabilidade pela adoção das diligências para baixa do gravame estiver a cargo do agente financeiro, deve o credor hipotecário figurar no polo passivo da lide, sob pena de inviabilizar ou dificultar a outorga definitiva da escritura do imóvel integralmente quitado pelos adquirentes. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07087487620218070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 15/07/2021). 4.4. Preliminares afastadas. 5. Da impugnação ao valor da causa. 5.1. O pedido de escrituração do imóvel enseja o reconhecimento da propriedade. Logo, mesmo que não se discuta a compra e venda do imóvel, não é inadequado atribuir à causa o seu valor de contrato, visto que, sendo objeto da demanda, deve nortear a fixação do valor agregado à ação, consoante dispõe o legislador processual, pois reflete o proveito econômico almejado e a expressão do direito vindicado (arts. 291 e 292, II, do CPC). 5.2. Precedente do TJDFT: “(...)Tendo em vista que a pretensão autoral engloba o pedido de transferência da propriedade de imóvel, o proveito econômico é traduzido pelo valor estimado do bem, não sendo possível vislumbrar-se, no caso em tela, qualquer indício de excessividade ou desproporcionalidade no valor atribuído à causa.” (07084344720198070018, Rel. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 02/09/2020). 6. Do mérito. 6.1. A construtora, promitente vendedora de imóveis, é responsável pelo gravame que recai sobre os bens que negociou, ainda que a baixa da hipoteca possa ser efetuada pelo agente financeiro, conforme a responsabilidade solidária entre fornecedores disposta no art. 18 do CDC. 6.2. Ao caso aplica-se a Súmula no 308 do STJ que dispõe que "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel". 7. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. 7.1. No caso, a responsabilidade recai também sobre a construtora ré, promitente vendedora, que comprometeu-se a transferir os imóveis à autora, de modo que a manutenção da multa diária é necessária para proporcionar ao processo um resultado útil e prático. 7.2. Precedente desta Corte em caso similar: “(...) 2. Estando formalmente perfeita a promessa de compra e venda de imóvel, a outorga da escritura e a retirada da averbação das hipotecas são medidas devidas pela construtora, de maneira que se impõe o seu cumprimento, nos exatos termos da sentença exequenda. 3. A multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial é destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta. (...)” (07431372420208070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 19/03/2021). 7.3. Embora a construtora não possa eximir-se das obrigações perante a autora, é cabível que obtenha ressarcimento de eventual valor pago em astreintes pleiteando indenização por perdas e danos em desfavor do Banco réu, conforme art. 500 do CPC e arts. 247 e 251 do Código Civil. 8. Das custas processuais e honorários advocatícios. 8.1. O princípio da causalidade, invocado pelo apelante, considera que aquele que deu causa à ilegítima instauração do procedimento é quem deve arcar com as despesas processuais, as quais englobam as despesas do processo e os honorários sucumbenciais. 8.2. Considerando o lapso temporal, as demandas judiciais cujos imóveis foram objetos, bem como a insistência, sem sucesso, da requerente para concretização da transferência da escritura, percebe-se que o ajuizamento da ação é legítimo, não sendo cabível a aplicação do princípio da causalidade. 8.3. Sobre os honorários, o CPC dispõe no art. 85, § 2o que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” 8.4. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte sucumbente, o que atrai a aplicação do §8o do mesmo artigo. 8.5. Atento às peculiaridades da demanda, com fundamento no art. 85, §2o e §8o, do CPC, o magistrado sentenciante fixou por equidade os honorários em 5% do valor da causa, sendo este montante razoável e proporcional ao caso. 9. Recursos improvidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, os dois do CPC, sustentando o reconhecimento de nulidade diante da ocorrência de julgamento infra petita. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 141 e 492, os dois do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, “Não há julgamento extra, infra ou ultra petita quando o órgão julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1.046.016/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1°/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010